Tribunal: TCU
Processo: 045.260/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou agravo interposto pela embargante contra decisão cautelar que determinou, dentre outras medidas, a suspensão de novas contratações decorrentes de ata de registro de preços oriundas de pregão para aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pela empresa Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. contra o Acórdão 127/2021-TCU-Plenário , o qual apreciou agravo apresentado pela mesma empresa em face de decisão cautelar, referendada no Acórdão 4050/2020-TCU-Plenário , que determinou, dentre outras medidas, a suspensão de novas contratações decorrentes de ata de registro de preços oriunda do Pregão SRP 26/2019, do Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda., uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.